Tribunal: TJSP
Processo: 2272169-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272169-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ARIOSTO MILA PEIXOTO e Paciente FRANCISCO EMÍLIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2272169-06.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: bel. Ariosto Mila Peixoto
Paciente: Francisco Emílio de Oliveira
Voto no 44.488
1. Em favor de Francisco Emílio de Oliveira, o bel. Ariosto Mila Peixoto
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal,
a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Narra que o paciente foi processado e, ao final, condenado por infração ao
art. 1o, III, da Lei 8.137/90. Alega, inicialmente, que o crime em tela foi cometido sem
emprego de violência ou grave ameaça. Aduz que em outros processos aos quais o
paciente responde, pelo mesmo delito, lhe foi concedida a liberdade provisória e que, a
despeito de o paciente possuir outras condenações, nenhuma delas transitou em julgado,
de forma que o princípio da presunção de inocência milita em favor do paciente.
Argumenta que o paciente está encarcerado há mais de dois anos, a configurar evidente
constrangimento ilegal. Requer seja o paciente colocado em liberdade, ou,
alternativamente, lhe seja concedida a prisão domiciliar (fls. 01/09).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 10/51) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 53), vieram aos autos as devidas informações pela d.
autoridade coatora Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Presidente Prudente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
55/129).
Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 136/143).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seus
Promotores de Justiça que esta subscrevem, no exercício de suas atribuições
legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer
DENÚNCIA em face de:
(...)
FRANCISCO
EMÍLIO
DE
OLIVEIRA,
portador
do
RG
no
8.630.499/SP, qualificado a fl. 2275;
(...)
Consta das peças encaminhadas pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Fazenda de São Paulo, principalmente pelo Auto de Infração e Imposição
de Multa (AIIM) número 3.091.761-0, de 07 de abril de 2008 (fls. 13/14)
que os denunciados associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de
cometer crimes. No mesmo contexto fático, suprimiram e reduziram tributo,
falsificando notas fiscais.
Segundo se apurou, os denunciados, agindo em concurso com o menor
inimputável Luiz Fernando Rosa Kauffmann, no período compreendido
entre 30/08/2004 a 09/12/2005, deixaram de pagar o ICMS no valor de R$
39.209,50 (trinta e nove mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos),
em decorrência da escrituração no livro registro de entradas de notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas que se encontravam inativas. Os
denunciados confeccionaram talões de notas fiscais de empresas legítimas,
emitiam as notas fiscais, e as utilizavam para dar entrada como estoque
adquirido nas empresas participantes do esquema, havendo o crédito de
ICMS para as mesmas, conforme se verifica a partir das fls. 357 até 2.216,
onde estão juntados os documentos fiscais comprobatórios dos delitos
praticados pela quadrilha.
A fim de participar de licitações para a construção de conjuntos
habitacionais em cidades da região com verbas repassadas pela CDHU, os
denunciados constituíram diversas empresas. Aparentemente geridas
somente pelos sócios indicados em seus respectivos contratos sociais, na
verdade, nenhuma das empresas era gerida individualmente pelos
empresários ou sócios, mas sim de forma centralizada, caracterizando-as
como um único empreendimento, que tinha como objetivo a prestação de
serviços de engenharia e comércio de materiais de construção. Além disso,
o controle financeiro e comercial era altamente centralizado. As aquisições
de mercadorias, os pagamentos, o controle de recebimentos, as
movimentações financeiras e os demais atos praticados pela administração
eram realizados por um mesmo núcleo de pessoas, em um único local, de
forma que havia, ainda, um único caixa para todas as empresas e seus lucros
eram divididos entre os denunciados.
O denunciado Lourival Monti agia em conjunto com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
denunciados, visto que seu nome aparece com frequência nos relatórios do
caixa geral do grupo que foram apreendidos durante as investigações,
indicando ainda, que ele agia como mestre ou encarregado de obras.
Tais ilicitudes fraudaram a Fazenda Pública. O débito fiscal apurado e
posteriormente constituído pelo lançamento tributário de ofício transitou em
julgado, vindo a ser inscrito na dívida ativa, fato ensejador desta peça inicial
acusatória”.
Inicialmente, cumpre consignar que o pedido de concessão de prisão
domiciliar, apenas mencionado na inicial, não pode ser acolhido, pois o paciente não
preenche qualquer dos requisitos previstos no art. 318 do CPP.
No mais, a ordem não merece concessão.
Como é cediço, a nova sistemática do Código de Processo Penal,
consolidando em termos normativos a posição jurisprudencial que há muito já vinha
sendo adotada, determina que na sentença condenatória, o juiz decida,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que
vier a ser interposta.
Destarte, a sentença condenatória, por si só, não poderá implicar prisão do
acusado; tal medida deverá ser fundamentada nas circunstâncias delineadas no art. 312
do CPP, o que ocorre nestes autos.
In casu, a d. autoridade judicial justificou a manutenção da medida, eis
que não houve alteração fática da situação da ré; ademais, não há nos autos qualquer
elemento que abale os sólidos motivos que alicerçam a segregação processual do
paciente.
Assim, sem esquecer que na sistemática processual pátria, a regra é a
liberdade e a exceção a prisão, forçoso é reconhecer a necessidade da prisão cautelar da
paciente, não se constatando o alegado constrangimento ilegal.
Por fim, importante relembrar, ainda, a vigência da seguinte regra: se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
antes da sentença, o réu estava preso, advindo decisão condenatória, ele continuará
preso; se, ao contrário, estava o réu solto, permanecerá em liberdade até a tornar-se
definitiva a condenação, salvo a ocorrência de fato novo que autorize a mudança de
situação.
Ademais, conforme constou da exordial, o paciente está preso
preventivamente por outros processos, acusado de idêntico crime, de modo que mais
adequado aguardar o resultado do recurso de apelação.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip